Tribunal: TCU
Processo: 018.116/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7341/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'e', do Regimento Interno, em prorrogar o prazo para cumprimento da determinação constante do item 1.8.1.1 do Acórdão 14190/2019-TCU-Primeira Câmara por 90 (noventa) dias, nos termos requeridos pela Fundação Universidade Federal do Amapá: 1. Processo TC- Processo 018.116/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Amapá (34.868.257/0001-81) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.